Tribunal: TJDFT
Processo: 0731889-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚLICA. AJUIZAMENTO POR ESTADOS-MEMBROS OBJETIVANDO DEFESA DE DIREITO PRÓPRIO SOB ARGUMENTO DE AFIRMADA OFENSA A DIREITO DOS CONSUMIDORES. CARÊNCIA DA AÇÃO.

1. Sendo evidente que, a despeito de afirmarem que o ajuizamento da ação civil pública tem por objetivo a defesa de direito dos consumidores contra veiculação de publicidade enganosa, em verdade, os Estados autores têm por finalidade preservar a sua imagem em decorrência da divulgação, pela Petrobrás, de publicidade com explanação dos percentuais ligados à precificação dos combustíveis na distribuidora, sobretudo porque o julgamento de procedência do pedido não surtiria qualquer proveito aos consumidores, resta inequívoco que a demanda tem por objeto direito disponível dos Estados, não passível de defesa na via eleita.

2. Processo extinto sem resolução do mérito. Apelação julgada prejudicada.